Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. VICIOS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Inocorre, no caso, a alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios porquanto efetivamente examinada a questão ainda que de modo sucinto, apenas não se decidiu no sentido almejado pela parte.
3. Não se vislumbra contradição a ser aclarada na espécie, porquanto somente é possível a majoração dos honorários advocatícios pelo Tribunal se foram fixados na origem em favor do vencedor, consoante deflui da interpretação do §11 do art. 85 do CPC.
4. A contradição que autoriza, no plano da excepcionalidade, a alteração do julgado é somente ocorre quando adotadas premissas inconciliáveis entre si ou entre estas e a conclusão.
5. O acórdão atendeu a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes,
6. Embargos declaratórios desprovidos.